Tribunal: STF
Processo: ARE 1505554
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÕES PRELIMINARES A SEREM ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS PREJUDICADOS.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Apólice nº 670 – Migração para apólice nº 1334 – Declarações de nulidade da rescisão unilateral de protocolo operacional e descumprimento do estabelecido em termo aditivo do contrato de compra e venda de ações do Banespa – Cabimento – Banco Banespa, incluído no Plano Nacional de Desestatização, que desrespeitou condição imposta no Decreto nº 2594/98 – Migração – Respeito às situações individualmente consolidadas – Ação procedente – Recursos desprovidos, com observação” (fl. 2, e-doc. 68).



    Os embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S/A foram rejeitados ( e-doc. 74).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 44).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 92).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “as referências ao direito federal trazidas no bojo do recurso extraordinário não significam que se trata de violação indireta da Constituição Federal. Realmente, a violação do princípio da legalidade e do art. 5º, XII, da Lei maior é frontal, conforme demonstrado no recurso extraordinário” (fl. 3, vol. 97).



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo para que se conheça e dê provimento ao recurso extraordinário, cujo seguimento foi denegado, para o fim de afastar as referidas violações do texto constitucional e julgar improcedente o pedido inicial” (fl. 3, e-doc. 97).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Banco Santander (Brasil) S/A



    5. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 83).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 94).



    7. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “o presente caso trata de ofensa direta, frontal à Constituição, consubstanciada na violação do disposto no art. 5º, inciso XXI, da Constituição, a exigir expressa autorização dos associados para que as entidades associativas os represente em juízo” (fl. 4, e-doc. 99).



    Ressalta que, “no RE nº 573.232/SC, o plenário do STF entendeu que para o ajuizamento da ação coletiva é necessário que a associação apresente a lista dos beneficiários com a autorização individual de cada um dos membros que permitiram a defesa judicial de seus interesses. Trata-se de pressuposto com aptidão de atribuir, no regime de representação, legitimidade ativa da associação para o ajuizamento da ação coletiva” (fl. 5, e-doc. 99).



    Pede o provimento do agravo em recurso extraordinário.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Os presentes recursos extraordinários com agravos estão prejudicados pela perda superveniente do objeto.



    9. Os agravantes interpuseram, simultaneamente aos recursos extraordinários, recursos especiais. Esses recursos foram inadmitidos pelo Tribunal de origem, tendo sido interpostos agravos, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    10. O Ministro Marcos Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.061.086/SP, interposto pelo Estado de São Paulo, nestes termos:



    “1. Conforme entendimento desta Corte, ‘a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença’ (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021). 



    Assim, caberia ao Tribunal de origem analisar as questões suscitadas pela Cosep, notadamente o cabimento de ação civil pública visando a declaração de inexistência de relação jurídica, considerando a natureza jurídica dos direitos tutelados neste instrumento (direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos). 



    Com efeito, extrai-se da petição inicial, que o objeto da ação civil pública ‘tem por objeto a declaração de nulidade da rescisão unilateral do acordo de comercialização da Apólice de Seguro nº 670, firmado entre a seguradora Companhia de Seguros do Estado de São Paulo – COSESP; o BANESPA S/A – Corretora de Seguros e a CABESP – Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo.



    (...) Assim, de rigor o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o enfrentamento das preliminares suscitadas.



    2. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e lhe dar parcial provimento a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para enfrentar as preliminares suscitadas pela COSESP, sucedida pelo Estado de São Paulo” (fls. 2-3, e-doc. 119).



    Contra essa decisão Associação dos Funcionários do Banespa – AFUBESP interpôs agravo interno (e-doc. 121), ao qual negado provimento pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Conforme entendimento desta Corte ‘a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença’ (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021). 2. Agravo interno desprovido” (fl. 1, e-doc. 123).



    As decisões do Superior Tribunal de Justiça transitaram em julgado em 14.6.2024.



    Com as determinações do Superior Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça de São Paulo analise as preliminares sobre o cabimento da ação civil pública, ocorreu a substituição expressa do julgado recorrido, como disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Por não mais subsistir o acórdão recorrido, estão prejudicados os recursos extraordinários com agravos interpostos pelo Estado de São Paulo e por Banco Santander (Brasil) S/A. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados sobre essa questão processual específica:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.031, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. PORTE DE REMESSA E RETORNO. INSS. RESP PROVIDO. RE PREJUDICADO. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao Recurso Especial simultaneamente interposto pela parte recorrente, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.258.036-AgR, Relator o Ministro Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    Nada há a prover em relação as alegações dos agravantes, por haver questão prejudicial à apreciação das razões deduzidas nos presentes recursos extraordinários com agravos. 



    11. Pelo exposto, julgo prejudicados os recursos extraordinários com agravos, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata dos autos à origem (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora